Tribunal: STF
Processo: ARE 1378111
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMANEJAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA DELEGACIAS DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja agravo o Estado do Maranhão. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega caber ao Poder Executivo verificar a conveniência e a oportunidade de serem realizados atos da Administração. Sustenta ser vedado ao Poder Judiciário determinar o remanejamento de pessoal para atender às delegacias de polícia. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 167, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Maranhão deu parcial provimento ao recurso para determinar a designação de servidores para as Delegacias de Polícia Civil, seja por meio de remoção ou de nomeação de servidor. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DA MULTA. MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A segurança pública é prevista como direito fundamental, tendo como finalidade primordial a preservação da ordem pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.



    2. In casu, restou demonstrada a existência da necessidade de estruturação da Delegacia de Polícia Civil do Município de Pio XII/MA, tendo em vista que os documentos colacionados no presente feito comprovam que a mesma está desprovida de servidores necessários à garantia da segurança pública, eis que não conta com escrivão de polícia, investigadores e/ou qualquer agente policial.



    3. Diante da omissão do Poder Executivo Estadual em garantir a segurança pública, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso ocasione violação ao princípio da separação de poderes.



    4. O princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. A garantia de um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a segurança pública, é dever do Estado e não pode ser condicionado à conveniência política da Administração Pública.



    5. O prazo para cumprimento da decisão judicial se mostra razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto e da notória possibilidade de o ente público atender à determinação no lapso temporal de 90 (noventa dias), porquanto é necessário apenas procedimento interno para o remanejamento de servidores, razão pela qual mantenho. Por outro lado, deve ser reduzido o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra adequado ao presente caso.



    6. Recurso parcialmente provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1347090 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.01.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1025161 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1276919 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora